Tribunal: TCU
Processo: 043.987/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 854/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela licitante Brasfort Empresa de Segurança Ltda. em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 112/2021, conduzido pelo Banco Central do Brasil, cujo objeto consistiu na contratação de empresa para prestação de serviços ininterruptos de Vigilância Patrimonial Armada (VPA), para guarda e proteção das instalações e do ambiente institucional do Banco Central do Brasil, em Brasília, e serviços de Vigilante de Segurança Pessoal Privada (VSPP), para segurança de autoridades do Banco Central do Brasil, também em Brasília. Considerando que a representante aduz ter sido ilegalmente desclassificada do certame sob o fundamento de haver apresentado cálculo incorreto da remuneração intrajornada, pois seu cálculo, segundo alega, estaria em conformidade com o disposto na CLT e na Convenção Coletiva de Trabalho/2021 (CCT/2021) da categoria, ao passo que o Banco Central defende a aplicação da fórmula "remuneração/220*1,5*10", quando, a seu ver, a fórmula correta seria "remuneração/220*0,5*10", Considerando que em face de suas alegações a representante requereu o conhecimento da representação e a adoção de medida cautelar com vistas à suspensão dos atos impugnados, e, no mérito, considerada procedente, anulando-se os atos praticados de sua desclassificação e classificação da empresa concorrente, de sorte a retornar o certame a etapa anterior de julgamento, determinando-se, por conseguinte, a aceitação de sua proposta, Considerando que em despacho proferido nos autos à peça 16, o Relator, acompanhando a análise da secretaria, conheceu preliminarmente da representação, indeferiu o pedido de medida cautelar, haja vista a ausência dos requisitos necessários à adoção dessa medida, bem assim, determinou, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno/TCU, as oitivas do Banco Central do Brasil e da empresa G.S.I. Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Eireli, para que (esta última, caso quisesse), no prazo de quinze dias, se manifestassem sobre os apontamentos constantes desta representação, Considerando que a oitiva foi realizada, em especial, com vistas à obtenção de justificativas sobre impropriedade atinente à inclusão da remuneração indenizada da intrajornada trabalhada no submódulo 4.2 da planilha, tendo em vista não se tratar de custo de reposição de profissional ausente, mas de custo com indenização do profissional, o que poderia impactar negativamente a base de cálculo de outros submódulos da planilha anteriores ao submódulo 4.2, a exemplo do submódulo 4.1, interferindo diretamente no provisionamento dos encargos devidos, Considerando que, face as respostas obtidas às oitivas, a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas instruiu novamente o feito à peça 37, com proposição de que se conheça da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando-se ciência da impropriedade verificada, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, Considerando, portanto, a inexistência de irregularidade na interpretação das normas trabalhistas e consequente fórmula de cálculo, tendo-se verificado apenas impropriedade passível de ciência ao órgão licitante, para providências de sua alçada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o parecer da Selog em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, expedindo-se a ciência alvitrada pela unidade instrutiva, conforme subitem 1.7 deste acórdão; b) dar ciência deste acórdão, bem como da instrução e pronunciamento da secretaria (peças 37 e 38 destes autos) ao Banco Central do Brasil, à empresa GSI Gestão de Segurança Integrada Vigilância e Segurança Eireli e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 043.987/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: G.S.I. - Gestão de Segurança Integrada - Vigilância e Segurança Ltda (14.534.490/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniele de Melo (31743/OAB-DF), representando Brasfort Empresa de Segurança Ltda; Ubiratan Menezes da Silveira (26442/OAB-DF), representando G.S.I. - Gestão de Segurança Integrada - Vigilância e Segurança Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Banco Central do Brasil, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 112/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. inclusão do custo com a remuneração do intervalo intrajornada trabalhado no submódulo 4.2 da planilha de custos e formação de preços, uma vez que não se trata de custo com substituto na intrajornada, mas, sim, com o pagamento do intervalo intrajornada trabalhado ao próprio empregado, tendo em vista a ausência de amparo no Anexo VII-D da IN - Seges/MP 5/2017, alterada pela IN - Seges/MP 7/2018.